Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE DE LOTEAMENTO URBANO. RESOLUÇÃO POR INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE REDUÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. DESCONTO DO DÉBITO DE IPTU CORRESPONDENTE AO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE NA POSSE DAS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE.
I. Cláusula penal de “10% do valor atualizado do contrato” instituída para a hipótese de resolução por inadimplência do adquirente do lote, conquanto aparentemente respaldada pelo artigo 32-A, inciso II, da Lei 6.766/1979, pode ser reduzida judicialmente quando a sua aplicação no caso concreto resultar em penalidade exorbitante e desproporcional, nos termos dos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 413 do Código Civil.
II. A retenção de 10% dos valores pagos pelo promitente comprador que deu causa à dissolução do negócio jurídico, ao mesmo tempo em que penaliza o inadimplemento, possibilita à promissária vendedora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos.
III. A dedução de “valores correspondentes à eventual fruição do imóvel”, autorizada no inciso I do artigo 32-A da Lei 6.766/1979, pressupõe que o consumidor tenha efetivamente utilizado ou extraído frutos civis do imóvel.
IV. De acordo com o artigo 32-A, inciso IV, da Lei 6.766/1979, “débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana” correspondentes ao período em que o imóvel esteve na posse do adquirente podem ser descontados dos valores a serem restituídos em função da resolução do contrato.
V. Apelação parcialmente provida.